Tribunal: TJSP
Processo: 2177823-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR PRINCIPAL. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR PRINCIPAL. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema no 608 dos recursos repetitivos: "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de precatórios". Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2177823-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IVAN
DE SOUZA LIMA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177823-63.2019.8.26.0000 - Campinas 2/5
VOTO No 15990
Agravo de Instrumento: 2177823-63.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravante: Ivan de Souza Lima
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
DESTACAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DO
VALOR
PRINCIPAL.
É
firme
a
jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de
desmembramento do montante principal do valor dos
honorários advocatícios, mediante a juntada do contrato
de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art.
22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema no
608 dos recursos repetitivos: “Não há impedimento
constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários
advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser
executados mediante RPV, ainda que o crédito dito
principal observe o regime de precatórios”. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo contra a r. decisão de fls. 73, proferida em cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado
pelo patrono do exequente e determinou a intimação do INSS para que
comprovasse o depósito dos valores devidos ao segurado.
Em suas razões de recurso o recorrente alega que seu
pedido encontra fundamento no art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94, que
expressamente autoriza a dedução da parcela referente aos honorários contratuais.
Argumenta, ainda, que § 14 do art. 85 do CPC dispõe que os honorários
advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, ostentando
os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Colaciona julgados que corroboram
com seu entendimento. Nesses termos, requer o provimento do recurso.
Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi
deferido.
Devidamente intimada, a autarquia não apresentou
contraminuta.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177823-63.2019.8.26.0000 - Campinas 3/5
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso merece provimento.
Como já relatado, pleiteia o agravante a reserva dos
honorários contratuais, com fulcro nos arts. 22, § 4o da Lei no 8.906/94, e art. 85, §
14 do Código de Processo Civil.
O pedido foi indeferido pelo juízo a quo na decisão ora
agravada, por entender o Magistrado que a questão relativa aos honorários
contratuais deve ser acertada diretamente entre advogado e cliente.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do julgador de primeiro
grau, não se vislumbra qualquer óbice ao exame do pedido formulado pela nobre
causídica que patrocina a causa.
Isso porque, como se verá, vem prevalecendo na
jurisprudência o entendimento pela possibilidade de cobrança dos honorários
advocatícios, inclusive os contratuais, de forma destacada do montante principal,
desde que cumpridas as exigências legais.
Registre-se, inicialmente, que não se desconhece a
existência do Comunicado no 02/2018 do DEPRE, direcionada aos MM. Juízes de
Direito com competência para expedir requisições de pagamentos, que orienta a
não expedição individual de ofícios requisitórios referentes a honorários
contratuais, mas sim seu destacamento do montante principal na mesma requisição
devida ao cliente.
Contudo, é entendimento jurisprudencial assente, de
acordo com a tese firmada pelo STJ no julgado do REsp 1.347.736/RS, Tema no 608
dos recursos repetitivos, que “Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal,
para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam
ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime
dos precatórios”.
Nesse sentido, observado que, nos termos do art. 22, §
4o, da Lei 8.906/94, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do
precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia
a ser recebida pelo outorgante, salvo se provado que o valor já foi pago, destacam-
se ainda a Súmula Vinculante no 47, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177823-63.2019.8.26.0000 - Campinas 4/5
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza.
E os seguintes julgados:
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA
DO PERCENTUAL. OMISSÃO DO CONTRATO. BASE DE
INCIDÊNCIA. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELO CLIENTE. 1. É
pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a
alegação de inobservância de regras de distribuição
processual entre os órgãos fracionários de um Tribunal
constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte
interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão" (REsp 1.370.263/MG, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, julgado em 20/02/2014, DJe
25/09/2014). 2. Dispõe a Lei n. 8.906/94 que "se o
advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários
antes
de
expedir-se
o
mandado
de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que
lhe sejam pagos diretamente, por dedução de quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já
as pagou" (§ 4° do art. 22). 3. Realizada as exigências da
habilitação, há direito potestativo do advogado em receber
os seus honorários, nos termos em que contratados,
decotando-se diretamente do crédito a ser auferido pelo
vencedor. 4. No tocante à base de cálculo, na omissão do
contrato, a dedução dos honorários deverá ocorrer de
acordo com a quantia efetivamente recebida pelo cliente,
ou seja, sobre seu valor líquido. Deveras, o destaque da
remuneração do advogado dar-se-á após a exata definição
do crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao
desconto dos consectários legais. 5. Recurso especial não
provido. (REsp 1376513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe
22/11/2017 grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO
A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
OU
CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento
do Tribunal de origem não está em conformidade com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os
honorários constituem direito autônomo do causídico, que
os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação,
seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177823-63.2019.8.26.0000 - Campinas 5/5
exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos
próprios autos da execução de sentença proferida no
processo em que atuou, o destacamento da condenação
dos valores a ele devidos a título de honorários
sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta
última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de
prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto
nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do
STJ. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1657321/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/04/2017, DJe 02/05/2017 grifou-se).
Dessa forma, sendo possível a expedição de ofício
requisitório individualizado para o recebimento dos honorários advocatícios
contratuais e constando dos autos principais às fls. 71/72 o devido instrumento
contratual, de fato, no presente caso, não há qualquer óbice à pretensão do
agravante, de modo que a reforma da decisão recorrida se impõe.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
reformar a decisão agravada e permitir a expedição de ofício requisitório em nome
da patrona para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais.
Nuncio Theophilo Neto
Relator